Tribunal: STF
Processo: RHC 57310
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-04
Data de publicação: 1979-09-04

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EXCESSO DE PRAZO
JUSTIFICADO. - INSUBSISTENTES AS ALEGAÇÕES DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E DEMORA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. -
RECURSO DE HABEAS CORPUS DENEGADO.